Tribunal: CARF
Processo: 10925.905337/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei 12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como novos critérios de apuração ou processos de fiscalização para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.905337/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.602 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no
caso, por Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato
cooperativo, isto é, de transferência de mercadorias entre associado e
associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a
alíquota zero das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo
de rigor a concessão de crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições
não cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta
de entrada até a porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de
crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a
fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.905337/2011-06
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento
das contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou
relevante (como o frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo,
possível a concessão do crédito.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
LOCAL
DE
REGISTRO
CONTÁBIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o
crédito a ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere
neste montante, esta não deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do
fundamento de glosa de créditos.
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA
CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO
PERÍODO DE APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de
apuração, logo, o saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei
12.350 gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão
descrita ou não em Nota Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida
aqui como “novos critérios de apuração ou processos de fiscalização” para os
quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do
crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de
tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo
de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e
pela Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda
Nacional durante este prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão
3401-008.364)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e
equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais
para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de
proteção e segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e
serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4.
recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados; 5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos,
fornecimento de água potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por
terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa de
cooperativas de produção agropecuária, nos limites descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos
reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema de parceria e integração, de insumos
no curso do processo produtivo; 9. Das despesas com a manutenção de poço artesiano; 10. Dos
créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir
pela SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do
efetivo ressarcimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente como relatório àquele
proferido pelo Órgão Julgador de Piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER de n°
05692.48592.160709.1.1.11-7238), no valor de R$ 2.776.398,20, de créditos de Cofins
não cumulativa do 4o trimestre de 2008 vinculados às receitas de vendas no mercado
interno com alíquota zero (leite).
No Termo de Verificação e Encerramento da Análise Fiscal, o Auditor Fiscal esclarece
que “a contribuinte se dedica à criação de frangos e suínos destinados a abate, mediante
parceria, fábrica de ração (para abastecer os parceiros e granjas próprias), granjas de
crescimento de aves, a industrialização de parte das carnes produzidas e fabricação e
industrialização de lácteos, sendo que a matéria-prima básica, em relação a última
atividade é o leite ‘in natura’”.
Disserta sobre a legislação que regulamenta o direito de crédito das receitas decorrentes
das vendas com suspensão, isenção e alíquota zero (art. 16 da Lei n° 11.116/2005 e art.
17 da Lei n° 11.033/2004). Explica que as receitas de venda de leite fluido pasteurizado
ou industrializado, destinado ao consumo humano, passou a ser tributado à alíquota zero
a partir da edição da Lei no 11.051/2004 (art. 1o , inc. XI). Esclarece que os sujeitos
passivos podem calcular créditos sobre aquisição de insumos utilizados na
industrialização do leite “in natura”, objeto de operações no mercado interno, para
efeitos de ressarcimento ou compensação, a partir da edição Lei no 11.051/2004.
Na sequência, discorre sobre o ônus da prova em pedidos de ressarcimento e relata que
detectou diversas inconsistências na apuração do crédito pleiteado.
Primeiramente, discorre sobre as “aquisições de bens e serviços não enquadrados como
insumos”. Após tecer comentários sobre a disposição legal que autoriza tais créditos,
relaciona as glosas efetuadas sob a justificativa de que os bens e serviços, indicados
abaixo, não se enquadram na condição de insumos. São eles:
 Outras despesas de uso geral: que se encontram listadas no ANEXO IV, a exemplo de:
água destilada, água sanitária, agulhas, rodízios, alicates, almofadas, alvejante,
antiderrapante, aparelhos telefônicos, avental, bacia, balde, bota proteção, bateria,
bombril, botas, botinas, brita, broca de aço, cabos, cadeados, cal, calços, camisas e
camisetas, capas, capuz, carimbos, cartão, carregador pilha, cartucho, cera, chapas,
chuveiros, cimento em sacas, cinto de segurança para-quedista, cloro, cola, colher de
pedreiro, copo, cortinas, creme proteção p/mãos e pele, caixa d’ água e de descarga, de
disjuntor e de isopor, desinfetantes, detergentes, dobradiças, enfeites diversos, escovas
aço, esponja aço, esquadrias, estopas, fechaduras, fitas, fonte alimentação CPU, guarda-
chuvas, hipoclorito de sódio, jalecos, kit de análise, lâmpadas, lustra móveis, luvas
diversas, mascaras, materiais diversos, meias térmicas nylon, muda cerca viva pingo de
ouro, óculos diversos, pallets, palmilhas, pano, papel higiênico, papel toalha, pena
descartável, pente de memória 1 giga, pilhas 1,5 v recarregável, pinça, pincel, pipetas,
pó de brita, porta papel, pregos, proteção auric.concha, puxador gaveta, respirador, rodo
alumínio e de borracha, rolete de limpeza, rolha, rolos, sabão em barra e em pó, sabão
mecânica, saboneteiras, saco ráfia, saco p/ lixo, sapólio, sensores, silicone, sinaleiro
verde, soda barrilha leve e soda caustica, tênis de segurança, teste snap, thinner, tijolos,
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

tinta, toalhas, touca de proteção, tocha, torneira elétrica, trena 5 mt, tubos de concreto,
de vidro e galvanizados, vassouras e vidros, etc.
 Serviços não enquadráveis como insumos: listados no ANEXO V, a exemplo de
limpeza, zeladoria, varrição, lavação; análise laboratorial; assistência técnica p/ajustes,
download e revisão; coleta de resíduos e armazenagem; coleta de lixos, serviços
imobilizáveis (colocação de calhas, películas, concreto, conserto de telhados, pisos,
calçamento, manutenção de obras civis, etc); confecção de capas; controle de insetos e
roedores; lavação de uniformes e de caixa; movimentação de mercadorias; pinturas;
serviços de ajardinagem e desentupimento de rede de esgoto, de geração e purificação
Biogás; transporte de lenha, etc.
 Despesas imobilizáveis, que se encontram listadas no ANEXO III.
Na sequência, disserta sobre a definição de insumos na legislação do PIS/Pasep e da
Cofins. Afirma que os bens acima listados são gastos normais da interessada, não
podendo ser classificados como insumos.
No tópico “Compra para revenda e insumos com alíquota zeros, isentos, entrados com
suspensão da incidência das contribuições Pis/Cofins e não alcançados pela tributação”,
afirma que a contribuinte se creditou da aquisição de mercadorias sujeitas à alíquota
zero, isentas e adquiridas com suspensão da incidência das contribuições, as quais, em
virtude da proibição estabelecida no inc. II do §2o do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e
10.833/2003, não geram direito a crédito. Informa que as glosas estão indicadas nos
Anexos I e II.
Após, no tópico “despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda”, aduz que quando se trata de frete entre estabelecimentos da empresa, de produto
acabado ou em elaboração, não existe previsão lega para o creditamento dos respectivos
valores. Afirma que os fretes entre a indústria e os parceiros agrícolas na condução de
ovos, ração e frango vivo (produção intermediária), por falta de previsão legal, não gera
crédito de PIS/Pasep e de Cofins. Informa que o ANEXO VI lista as glosas efetivadas.
Demonstra os valores de créditos mensalmente glosados.
Na sequência, no tópico “crédito sobre o valor dos bens do ativo imobilizado com base
no valor de aquisição”, diz que a contribuinte computou indevidamente créditos
relativos a encargos de depreciação de bens de ativo imobilizado. Informa que os
sujeitos passivos somente podem se creditar desse tipo de crédito em relação a bens
utilizados no processo produtivo. Relata que a manifestante deduziu os encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado não utilizados diretamente no processo de
produção. Demonstra os valores glosados e informa que os bens glosados estão
indicados no Anexo VII.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, discorre sobre a legislação
de regência e, após, descreve os seguintes erros cometidos pela interessada:
1. Os valores creditados referentes às aquisições no período estão sendo alocadas
indevidamente nos campos “Não tributada no Mercado Interno” e de “Receita de
Exportação”, o que geraria o direito de ressarcimento do referido montante, entretanto
conforme a literalidade do art. 8o da lei 10.925/2004, o mesmo só dá direito a deduções
da própria contribuição, sendo assim o valor de mercado externo foi zerado e transferido
para o mercado interno;
2. a requerente aplicou incorretamente o percentual de 60% , do inciso I, §3°, art. 8o ,
sobre os insumos adquiridos como: milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões p/term
suicooper, aves para abate. Conforme as respectivas classificações fiscais-TIPI
(1005.90.10; 1005.90.10; 0103.91.00; 0103.91.00 e 0105.99.00), as referidas
mercadorias tem como enquadramento legal o percentual de 35% das alíquotas previstas
no art. 2° das Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

de 2003. Sendo assim, referidos valores a maior devido à aplicação incorreta do
percentual de 60%, foram devidamente glosadas.
Demonstra os valores mensalmente glosados do crédito presumido relacionado às
atividades agroindustriais.
Por fim, resume as glosas realizadas e defere o valor a ser ressarcido de R$
2.055.803,61.
Cientificada em 15/05/2012, a contribuinte apresentou em 14/06/2012 a manifestação
de inconformidade, a seguir sintetizada.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico “insumos isentos, alíquota zero e não alcançáveis pela contribuição” diz
que a fiscalização glosou ovos incubáveis, sêmen de suíno, cebola in natura, farinhas,
produtos classificados na TIPI nos capítulos 25, 29, 30, 38.08 e 40.15, listados no
Anexo II, sob o argumento de que produtos não tributados não gerariam o direito ao
creditamento do PIS/Pasep e da Cofins.
Entende, todavia, que a aquisição de insumos tributados à alíquota zero, isentos, com
incidência monofásica ou não incidência, geram o direito ao crédito pleiteado. Aduz que
as Soluções de Consulta de n°s 99/2007 e 100/2007, ambas da SRRF da 8a RF,
corroboram o seu entendimento. Diz que, no mesmo sentido, foi expedido o Ato
Declaratório Interpretativo n° 15, de 26/09/2007.
Afirma, ainda, que a autoridade fiscal considerou os insumos enquadrados no Capítulo
29 e 30 da NCM como tributados à alíquota zero. Assevera, contudo, que, de acordo
com o Anexo I do Decreto n° 5.127/2004, não são todos os bens desses capítulos que
são tributados à alíquota zero. Alega que, dos produtos glosados e relacionados no
Anexo II, parte expressiva não se sujeita à alíquota zero, conforme consta do Anexo I
desse recurso. Pede, caso não se acolha as alegações anteriores, a reversão das glosas
dos produtos que não são tributados à alíquota zero.
No tópico “despesas imobilizáveis”, aduz que os bens glosados são relativos a
“produtos intermediários e não de bens do ativo imobilizado, como entende o r.
despacho recorrido”. Argumenta, ainda, que, “na improvável hipótese de se entender
que são bens do ativo imobilizado, então, no mínimo, os valores glosados deveriam
compor ou integrar os bens integrantes do ativo imobilizado e apropriar crédito na
proporção da depreciação, o que não foi feito pela autoridade fiscal”.
No tópico “aquisição de insumos com suspensão das contribuições”, diz que a
fiscalização glosou créditos de insumos adquiridos com suspensão da contribuição,
como, por exemplo, ração animal, farelo de soja, óleo degomado, listados no Anexo V.
Afirma que as mesmas alegações feitas no tópico “insumos isentos, alíquota zero e não
alcançáveis pela contribuição” devem ser aqui aplicadas. Pede a concessão do crédito
ordinário e, caso não seja esse o entendimento, requer o crédito presumido
agroindustrial, com base no art. 8o da Lei n° 10.935/2004.
Na sequência, no tópico “despesas ou material de uso geral e serviços não enquadráveis
como insumos” aduz que a decisão prolatada utiliza um conceito restrito de insumos.
Entende que os bens cujos créditos foram glosados se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos. Diz que utiliza, para o enquadramento de determinado bem na
categoria de insumo, o conceito de custos previsto na legislação do IRPJ (art. 290 do
RIR/99).
Traz aos autos extensa doutrina sobre o tema. Entende que o conceito de insumo
aplicável ao PIS/Pasep e à Cofins deve ser o mesmo que é aplicado ao IRPJ, visto que
para se auferir lucro é necessário se obter faturamento. Entende que não cabe a
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

aplicação do conceito elaborado no âmbito do IPI. Conclui que não é possível restringi-
lo como foi previsto nas Instruções Normativas n°s 247/2002 e 4042004.
Com base nesse entendimento, argumenta que os materiais utilizados na manutenção de
máquinas e equipamentos estão albergados no conceito de insumo, em virtude da
essencialidade dos mesmos para a fabricação dos produtos que destina à venda.
Alega que as peças de reposição também são alcançadas por esse conceito, ainda mais,
porque tais bens se desgastam no processo produtivo.
Por fim, defende que o mesmo raciocínio é válido para todos os insumos indicados nos
Anexos IV e V do relatório da fiscalização.
No tópico “Compra para revenda de mercadorias com alíquota zero, isentos, entrados
com suspensão da contribuição e não alcançados pela tributação”, argumenta que:
Trata-se de suíno leitão NCM 0103.91.00; suínos machos e fêmeas – reprodutores NCM
0103.10.00, adquiridos com objetivo de revenda, tratando-se de aquisição de produto
tributado à alíquota básica do PIS e Cofins não cumulativo, e na fase seguinte tem-se a
venda para pessoas jurídicas com objetivo de utilizá-las como reprodutores, sendo esta
venda tributada para o PIS e Cofins não cumulativa à alíquota básica. Portanto, não se
enquadra nas espécies tributárias que envolvem o referido produto, quando utilizado
como insumo em processo produtivo. Neste item, a decisão merece ser revista, devendo
ser considerado o crédito ordinário requerido pela requerente.
No que diz respeito à glosa de créditos sobre os valores relacionados às “Despesas de
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda”, entende que, ainda que se
tratasse de frete entre estabelecimentos da mesma empresa, tratar-se-ia de etapa
essencial à atividade econômica, em razão da adoção do sistema verticalizado de
produção, que vai desde a produção de ovos e leitões, passando pelo abate e
industrialização dos produtos derivados de aves e suínos até a comercialização dos
produtos finais.
Explica que possui granja de reprodutores de aves e suínos, incubatórios, fábricas de
rações, unidades de abate de aves e suínos, unidades de industrialização dos derivados
de aves e suínos e filiais comerciais. Aduz que o frete incidente sobre as transferências
entre essas unidades deve ser considerado insumo de produção.
No que tange aos dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa alega que deve ser permitido o aproveitamento do crédito, como já foi
estabelecido na Solução de Consulta n° 71, de 2005, emitida pela 9a Região Fiscal.
Conclui que merece reforma a decisão recorrida que negou o direito ao crédito sobre os
fretes, sejam eles sobre a venda efetiva de mercadorias, seja sobre as transferências
entre estabelecimentos da mesma empresa para fins de comercialização ou até mesmo
de produção.
Após, no tópico “Crédito sobre o valor dos bens do ativo imobilizado com base no valor
de aquisição” argumenta que a glosa de valores relativos a encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado deve ser revertida, pois está “em descompasso com as
disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais”. Aduz que os argumentos que
demonstram o seu direito ao crédito são os mesmos que desenvolveu nos tópicos
“Despesas ou material de uso geral” e “Serviços não enquadrados como insumos”.
No tópico “Crédito presumido – atividades agroindustriais”, afirma RFB negou o direito
ao ressarcimento desses créditos, entendimento que inviabiliza a possibilidade de
recuperação do tributo, pois se suas receitas provierem exclusivamente de operações de
exportação, seus créditos presumidos ficarão sem qualquer serventia dada a
impossibilidade de compensação com outros tributos ou devolução em dinheiro. Alega
Fl. 3321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

que os créditos presumidos previstos na Lei n° 10.925/2004 são passíveis de
compensação e ressarcimento. Reclama que apenas reconhecer a manutenção dos
créditos sem possibilitar sua utilização ou recuperação implica a exportação de produtos
onerados pelo PIS e pela Cofins, em razão da incidência presumida dessas contribuições
nas etapas de circulação dos bens utilizados como insumos na produção do produto
exportado, fato que afronta os objetivos estabelecidos pelo legislador, que é o de não se
exportar tributos. Conclui que deve ser autorizado o ressarcimento do crédito presumido
na proporção da receita de exportação.
Na sequência, aduz que deve também ser reformada a decisão relativa à glosa do
percentual de 60% para 35% do crédito presumido sobre os gastos com insumos
adquiridos como milho, milho quebrado, suíno padrão, leitões para terminação e aves
paabate. Alega ser equivocada a decisão, no mínimo em relação às aquisições de suíno
padrão, leitões para terminação e aves para abate, uma vez que, nos termos do art. 8o da
Lei n° 10.925/04, para esses produtos, o percentual estabelecido é de 60% do valor da
aquisição. Argumenta que a Solução de Consulta no 39, de 27/04/2006, apresenta
decisão dos órgãos fazendários nesse sentido.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, bem como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido
de ressarcimento até a data da satisfação do crédito.
1.2. A DRJ Curitiba deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade,
revertendo alguns itens de glosa, em Acórdão com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO. Somente podem ser considerados
insumos, os bens ou serviços intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da
empresa, não podendo ser interpretados como todo e qualquer bem ou serviço que gere
despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. Não gera direito
a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. Comprovado o erro de fato
na glosa de créditos relativos a bens que não estão sujeitos à alíquota zero na saída do
fornecedor, reverte-se as glosas realizadas sob essa fundamentação.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO.
No âmbito do regime da não cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos a título de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens se esses forem
adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país, se forem incorporadas ao ativo
imobilizado e se estiverem diretamente associadas ao processo produtivo de bens
destinados à venda ou à produção de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. Somente
existe direito ao crédito sobre fretes nos casos em que eles estejam inequivocamente
associados a operações de venda.
Fl. 3322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO. Os créditos
presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser aproveitados
como dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não
existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou compensação.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA. A alíquota aplicável
sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias têm direito, prevista
no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinada em função dos insumos
adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL. Por expressa
disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins e de
PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2008 a 30/09/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA. As autoridades
administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, sendo
incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do
direito creditório.
1.3. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Manifestação de Inconformidade, no quanto descrito abaixo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, INSUMO no termo das normas DAS CONTRIBUIÇÕES são
bens e serviços essenciais (imanentes ao) ou relevantes (pertinentes ao, que de algum modo
contribua com o) processo produtivo, nos termos de precedente vinculante bem conhecido de
fisco e Recorrente.
2.1.1. Deste modo, deve ser revertida a glosa para peças e serviços empregados na
manutenção das máquinas e equipamentos industriais (máquinas sem as quais não há processo
produtivo), materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a
desinfecção e limpeza das máquinas e instalações industriais (lembrando que tratamos de
indústria de carnes, logo, a limpeza do maquinário é imprescindível ao processo produtivo),
uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores (bens que o próprio Precedente
Vinculante indica como relevantes ao processo produtivo) – por sinal, os mesmos julgadores, da
mesma Turma, da mesma DRJ reverteram a glosa destes bens para a mesma contribuinte, que
apresentou as mesmas provas, no processo 10925.900872/2017-58:
Fl. 3323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

A fiscalização glosou créditos na rubrica “bens utilizados como insumos”, sob a
justificativa que são “materiais de uso e consumo”, ou seja, de que tais bens não
integram o processo produtivo da Contribuinte.
A seu turno, a Recorrente aduz que tais glosas são indevidas e que, em análise ao
relatório de glosas, constatou que elas correspondem, na verdade, a créditos calculados
sobre os bens que são efetiva e diretamente utilizados no processo produtivo.
Informa que, com a finalidade de demonstrar que os itens glosados possuem pertinência
com o seu processo produtivo, elaborou o Anexo V. Afirma que todos os produtos
relacionados nesse anexo se enquadram na condição de insumos. Explica o processo de
contabilização de tais gastos, a fim de demonstrar que são custos dos produtos que
industrializa. Relata que tais bens correspondem a peças para manutenção de máquinas
e equipamentos utilizados no processo produtivo; matérias de manutenção elétrica de
equipamentos industriais e das plantas industriais; produtos para higienização e limpeza
industrial; bens (ferramentas e utensílios) utilizados para medição e nos laboratórios
industriais; medicamentos veterinários e aditivos; produtos intermediários utilizados no
processo produtivo; material de proteção e segurança do trabalhador, entre outros.
Pois bem, examinando o relatório de glosas da fiscalização (arquivo não paginável -
planilha Insumos), percebe-se que as glosas dos bens indicados no relatório da
contribuinte (Anexo V) foram, de fato, realizadas porque a autoridade fiscal entendeu
que tais bens são de uso e consumo.
Contudo, entende-se que os produtos indicados no citado anexo estão relacionados
diretamente à atividade fabril da Cooperativa Aurora, nos termos do Parecer Cosit n.° 5,
de 17 de dezembro de 2018.
Saliente-se que, dentre os diversos bens glosados, constam os seguintes produtos: gás
argônio, gás comprimido, amônia, soda cáustica, diversos tipos de vacinas, raticidas,
aditivos, aventais, botas plásticas, calças impermeabilizantes, camisas, luvas, correias,
etc.
Os trechos do Parecer Cosit abaixo transcritos permitem enquadrar os bens ora tratados
como insumos do processo produtivo:
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão,
por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da
não cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção de
bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
[...]
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente
consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios
intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de
exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual
– EPI”), excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta
atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, 20. Portanto, a tese
acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que
são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo)
quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da
cadeia ou por imposição legal. comissão de vendas a representantes, fretes (...),
Fl. 3324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
[...]
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros,
tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do
processo) quanto os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por
singularidades da cadeia ou por imposição legal.
[...]
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do
bem-insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como
preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
[...]
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
[...]
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
Relativamente aos bens de pequeno valor, nos termos do citado Parecer Cosit, tem-se
que:
93. São exemplos de bens que geralmente se enquadram na presente seção: a) moldes
ou modelos; b) ferramentas e utensílios; c) itens consumidos em ferramentas, como
brocas, bicos, pontas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desbaste, materiais para
soldadura, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono, etc.
94. Quanto aos moldes ou modelos utilizados para dar a forma desejada ao produto
produzido, é inegável sua essencialidade ao processo produtivo, constituindo insumo
gerador de crédito das contribuições, desde que não estejam contabilizados no ativo
imobilizado da pessoa jurídica, conforme regras apresentadas nesta seção.
[...]
96. Acerca da subsunção de outros itens de pequeno valor e de vida útil inferior a um
ano ao conceito de insumos, não há como fugir de relegar a questão à análise
casuística, com base nos detalhes do caso concreto.
Quanto ao “material de proteção e segurança do trabalhador”, o Parecer Normativo
Cosit/RFB n.° 5, de 2018, assim consignou:
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os
itens “cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição
legal no julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os
equipamentos de proteção individual (EPIs), que constituem itens destinados a
viabilizar a atuação da mão de obra e que, nos autos do AgRg no REsp 1281990/SC
(Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 05/08/2014), não foram
considerados essenciais à atividade de uma pessoa jurídica prestadora de serviços de
mão de obra, e, consequentemente, não foram considerados insumos pela Primeira
Turma do Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa jurídica pela legislação
no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão conglobante do sistema normativo
do que à verificação de essencialidade ou pertinência de tais itens ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços por ela protagonizado. Aliás, consoante
exposto pelo Ministro Mauro Campbell Marques em seu segundo aditamento ao voto
(que justamente modificou seu voto original para incluir no conceito de insumos os
EPIs) e pela Ministra Assusete Magalhães, o critério da relevância (que engloba os
bens ou serviços exigidos pela legislação) difere do critério da pertinência e é mais
amplo que este.
52. Nada obstante, nem mesmo em relação aos itens impostos à pessoa jurídica pela
legislação se afasta a exigência de que sejam utilizados no processo de produção de
bens ou de prestação de serviços para que possam ser considerados insumos para fins
de creditamento das contribuições, pois esta exigência se encontra na noção mais
elementar do conceito de insumo e foi reiterada diversas vezes nos votos dos Ministros
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça colacionados acima.
53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de bens ou de prestação
de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação que podem ser
considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de produtos produzidos
exigidos pela legislação4; b) tratamento de efluentes do processo produtivo exigido
pela legislação c) no caso de produtores rurais, as vacinas aplicadas em seus rebanhos
exigidas pela legislação5, etc.
54. Por outro lado, não podem ser considerados para fins de creditamento das
contribuições: a) itens exigidos pela legislação relativos à pessoa jurídica como um
todo, como alvarás de funcionamento, etc; b) itens relativos a atividades diversas da
produção de bens ou prestação de serviços.
[...]
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de
obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação,
vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc., ressalvadas as hipóteses
em que a utilização do item é especificamente exigida pela legislação para viabilizar a
atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra
empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual
(EPI);
Quanto aos produtos intermediários, entende-se que também são bens que integram os
custos do processo produtivo e estão especificamente indicado no Parecer Cosit como
Fl. 3326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

geradores de crédito. Não há como vincular tais produtos a atividades que não as
vinculadas, ainda que indiretamente, à produção fabril da empresa. Afinal, não são
bens que estão relacionados à área administrativa, contábil, comercial ou jurídica.
Deste modo, em consonância com o Parecer Cosit, o qual define os critérios da
essencialidade e relevância para classificar determinado bem como insumo ou não, nos
termos do item 167, compreende-se que os bens discriminados pela fiscalizada devem
ser enquadrados como insumos de seu processo produtivo. Certamente, em sua
esmagadora maioria, não são itens empregados nos setores administrativos da
empresa.
Ressalte-se que a Interessada elaborou, no mesmo Anexo V, diversos sub-anexos, assim
discriminados:  Aquisição de Materiais Utilizados na Conservação Predial, das Instal
Produtivas;  Aquisição de Materiais Utilizados na Manutenção das Máquinas, Utilizadas
Processo Produtivo;  Aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, Utilizados pelos
Colaboradores que Atuam no Processo Produtivo;  Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza

 Aquisição de Embalagens e Etiquetas, Utilizadas no Processo P
rodutivo;  Aquisição de Condi
 Aquisição de Aditivos Utilizad
 Aquisição de Produtos Utilizados na
 Aquisição de Medica
 Aquisi
ção de Materiais Utilizados no Laboratório.
Nestes documentos, a contribuinte anexa notas fiscais por amostragem e os respectivos
razões contábeis.
Deste modo, embora possa haver um ou outro bem indicado no anexo em análise que
possa, talvez, não gerar o direito ao crédito, como no caso de produtos utilizados na
manutenção predial e material de embalagens e etiquetas, entende-se que, no contexto
analisado, deve-se conceder o crédito sobre a totalidade dos bens informados no
documento produzido pela Recorrente.
Relativamente aos materiais de limpeza, produtos que estão fartamente indicados no
relatório de glosas da fiscalização, o Parecer Normativo Cosit/RFB n.° 5, de 2018,
assim consignou:
7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE
ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de insumos os “materiais de
limpeza” descritos pela recorrente como “gastos gerais de fabricação” de produtos
alimentícios.
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados insumos geradores de créditos
das contribuições em tela “os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os
serviços de dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante
de gêneros alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas dedicadas
à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai em importância),
parece bastante razoável entender que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos,
trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades sua
falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço disponibilizado,
como na produção de alimentos, nos serviços de saúde, etc.
Quanto a esta questão, interessante observar que o caso paradigma analisado pelo STJ,
nos autos do REsp n.° 1.221.170/PR, semelhantemente ao aqui analisado, a postulante
se dedicava à industrialização de produtos alimentícios.
Portanto, como os bens glosados estão relacionados ao processo produtivo da
contribuinte, deve-se reverter as glosas indicadas no Anexo V, nos seguintes valores:
A fiscalizada reclama, ainda, de glosas relativas a materiais utilizados em “limpeza/uso
industrial”, relacionados no Anexo VI que elaborou. Explica que são produtos que são
empregados da seguinte forma: i) adicionados à água das caldeiras, visando a sua
conservação; ii) nas torres de resfriamento e túneis de congelamento, para evitar a
criação de limo e encrostamento externo; iii) no tratamento da água utilizada no
processo produtivo, especialmente na limpeza de equipamentos, utensílios e instalações
(ETA); iv) desinfecção de instalações sanitárias; v) produtos para tratamento dos
efluentes industriais (ETE); e vi) condimentos e conservantes de uso no processo
produtivo.
Relata que a indústria frigorífica de aves e suínos e de laticínios estão sujeitas ao
cumprimento de uma série de normas legais, dentre elas a Portaria no 711, de
01/11/1995, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; a Portaria no 210,
de 10/11/1998, do Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura; a
Portaria no 146, de 07/03/1996, do Ministério da Agricultura; as Circulares n°s
175/2005 e 176/2005 da Coordenação Geral de Programas Especiais.
Esclarece que as mencionadas normas exigem a manutenção preventiva das instalações
e equipamentos industriais, limpeza e disposição dos vestiários e sanitários, tratamento
da água de abastecimento, tratamento das águas residuais, controle integrado de pragas,
limpeza e sanitização dos ambientes, equipamentos e utensílios, hábitos higiênicos e
saúde dos trabalhadores, controle dos procedimentos sanitários e a realização de testes
microbiológicos. Entende que o fato de a utilização desses materiais ser exigência legal
revela o caráter de indispensabilidade à produção.
Conclui que os bens glosados são indispensáveis e diretamente ligados ao processo
produtivo e integram o custo de fabricação dos produtos destinados à venda, revestem,
indiscutivelmente, a condição de “insumo”
Informa que o Anexo VI foi feito com base no anexo de glosas elaborado pela
fiscalização (planilha Insumos do arquivo não paginável).
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

Analisando-se o citado anexo, constata-se que ele relaciona bens que, indiscutivelmente,
nos termos do Parecer acima citado, são insumos do processo produtivo da
manifestante. Analisando o relatório, percebe-se que, dentre outros, que constam os
seguintes produtos: ácido fosfórico, cloreto de cálcio, sanitizantes, etc. Obviamente, tais
bens não estão ligados aos setores administrativos da empresa.
Registre-se, outrossim, que o Anexo VI foi desmembrado pela contribuinte em três
anexos: condimentos e conservantes; materiais de higiene e limpeza utilizados no
processo produtivo e produtos utilizados na manutenção de caldeiras e torres de
resfriamento.
Assim, nos termos do parecer acima citado, compreende-se que as glosas devem ser
revertidas nos seguintes valores:
2.1.2. Ainda no tópico bens utilizados como insumos a Recorrente pleiteia
créditos para materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica, o que, segundo ela (e
demonstrado por planilha) “trata-se de material elétrico e eletrônico empregado na manutenção
de máquinas e equipamentos e instalações elétricas, em geral, das plantas industriais”, Bens de
pequeno valor, consistentes em ferramentas e utensílios utilizados na manutenção mecânica e
predial, materiais e aparelhos utilizados para medição e nos laboratórios industriais, recipientes
utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos semielaborados e
materiais e serviços utilizados nas caldeiras, torres de resfriamento e tratamento de águas, que
são produtos utilizados na manutenção e conservação das caldeiras e torres de resfriamento,
utilizadas para o processo produtivo e no tratamento de afluentes e efluentes industriais.
2.1.2.1. Por identidade de razões àquelas apontadas na concessão de crédito para
peças e serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais (a saber,
possibilidade concreta de perda de qualidade e fluidez do processo produtivo), deve ser
concedido o crédito para materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e
materiais e serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento.
2.1.2.2. Os serviço de tratamento de águas é relevante ao processo produto não
apenas para a saúde dos animais (que posteriormente transformar-se-ão em carne) como também
para o tratamento dos dejetos naturalmente decorrentes da atividade, logo, também deve ser
revertida a glosa.
2.1.2.3. Já para os bens de pequeno valor, por falta de descrição pormenorizada,
deve ser negado o crédito a ferramentas e utensílios utilizados na manutenção predial e materiais
e aparelhos de medição nos laboratórios industriais. No entanto, deve ser concedido o crédito
para recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados, sem os quais o material em elaboração pode sofrer contaminação, prejudicando
o processo produtivo.

2.2. A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES SOBRE O
SISTEMA DE PARCERIA (de acordo com os CFOPs, planilhas e descrição do processo
produtivo) E INTEGRAÇÃO referem-se ao transporte de aves e suínos (e de rações e
medicamentos para estes animais) de um produtor parceiro a outro, para que os animais evoluam
e resultem prontos para o abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes restem
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

prontos para o abate e aves e suínos são, uma e justamente, os principais insumos da
Recorrente, logo, estes fretes são de insumos.
2.2.1. Claro que poder-se-ia argumentar (como faz a DRJ) que os associados da
Recorrente são pessoas jurídicas distintas de si, logo, não se trata de frete de insumos. No
entanto, como já descrito acima, esta Casa (e esta Turma em particular) também concede o
crédito das contribuições ao frete de aquisição de insumos e ao frete para industrialização por
encomenda – o que torna, em qualquer caso, de rigor a reversão da glosa.

2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da
Turma e desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo
produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o caso,
vez que tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados
dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo – o que
nos leva à reversão da glosa.

2.4. O TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO
PRODUTIVO é essencial ao mesmo. Sem o transporte dos insumos entre filiais o processo
produtivo resulta inacabado. Portanto, deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas
despesas com movimentação dos insumos no curso do processo produtivo deste, na forma
antedita por este Turma em Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso
Conselheiro Tiago Guerra Machado (e também concedido pela DRJ no processo
10925.900872/2017-58, diga-se):
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do
estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a descontar das contribuições
não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre
estabelecimentos da mesma empresa. (Acórdão 3401-006.135)

2.5. Dispõe a DRJ que o PERCENTUAL DE apuração da ALÍQUOTA
APLICÁVEL SOBRE OS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE PIS/COFINS à que as
agroindústrias têm direito, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, é determinado em
função dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados, o que é diametralmente contrário
à Súmula 157 desta Casa:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
2.5.1. Portanto, não restando dúvida quanto ao enquadramento da produção da
Recorrente nos capítulos 2 (cortes resultantes do abate de suínos e aves) e 16 (embutidos), o
crédito presumido é de 60% das alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

2.5.2. No ensejo, embora o caput do artigo 8° limite a concessão de CRÉDITO
PRESUMIDO para as aquisições de pessoa física, o incido III do § 1° estende igual direito
PARA AS AQUISIÇÕES DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. Ao
analisarmos a coluna Fornecedor do Anexo V elaborado pela fiscalização, temos que a
Recorrente adquiriu os insumos de seu processo produtivo (no tópico em questão) de
cooperativas de produção agropecuária, logo, de rigor a concessão de crédito presumido nas
operações (em verdade, bastaria a fiscalização ter observado que as vendas de ração animal,
farelo de soja, óleo degomado, milho, soja desativa, deram-se com a suspensão das
contribuições, para chegar-se à idêntica conclusão).

2.6. As glosas do ATIVO IMOBILIZADO deram-se em bens classificados como
softwares (Office, Windows, etc), móveis e utensílios (bancada, cadeira ergonômica), poços
artesianos (outorga) e equipamentos de informática (monitor, notebook, etc).
2.6.1. Em voluntário a Recorrente traz a descrição de uso no processo de parte
dos bens glosados pela fiscalização, a saber:
Estrutura em aço inox com roletes para fixação de balança (a fiscalização designou
como “estrutura metálica”); mesa em U, em aço inox (segundo a fiscalização “mesa”);
aerador; lavador de botas; máquina cubeteadora automática; pá carregadeira; balança
eletrônica (a fiscalização designou simplesmente “balança”); máquina para ensacar e
embalar de leite em pó (a fiscalização designou “máquina embaladora”); ventilador 3
pás estreitas (descrito pela fiscalização como “ventilador”); máquina de grampear;
gaiolas de congelamento (segundo o fiscal “gaiola”); empilhadeira elétrica retrátil (a
fiscalização designou “empilhadeira”). (...)
Agora, veja-se outro caso citado na decisão recorrida, qual seja, “aspirador WAP”.
Cotejando o Anexo V, verifica-se que os mesmos estão alocados nos “Centro de
Atividade”: “Departamento de produção de rações”; “Setor de Espostejamento B”;
“Setor de Logística Primária B”; e, “Setor de Higienização”. Nesses setores, frise-se,
como a própria denominação revela, são todos de produção, sendo que o mencionado
equipamento é utilizado para a aspiração de sólidos e líquidos na limpeza dos setores.
Nesse caso, também é fácil perceber a importância do equipamento nos processos
produtivos da recorrente.
Mais um caso, o dos “chuveiros”. Compulsando o Anexo V, verifica-se que os mesmos
estão alocados nos setores “operação de frio”, “concentração de leite”, “laboratório de
análises”, “higienização”, “preparação de UHT” e “concentração de soro”. Trata-se de
chuveiros instalados, estrategicamente, nos mencionados setores da produção, são
exigidos por norma de segurança do trabalho e servem para os funcionários levarem os
olhos, caso entrem em contato com produtos químicos ou gás que possam prejudicar a
visão. Portanto, trata-se de bem instalado em setores da produção, cuja disponibilização
é exigida por norma legal, o que por si só já revela o carácter de imprescindibilidade.
2.6.1.1. Para os demais itens glosados a Recorrente simplesmente destaca que “o
mesmo acontece com os demais bens arrolados no Anexo V, fls., inclusive aqueles alardeados
na decisão recorrida” .
2.6.2. Sendo assim, salvo poço artesiano (do qual se retira água para uso no
processo produtivo) e os itens descritos no tópico 2.6.1 acima, as demais despesas são
aparentemente administrativas, que não geram créditos das contribuições.
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

2.7. A DRJ mantém a glosa na aquisição de SUÍNOS REPRODUTORES pois
“analisando-se o relatório de glosas da fiscalização, constata-se que todos os crédito
relacionados ao produto “suínos reprodutores” dizem respeito a gastos com “produção
própria” (informação constante da coluna Nota Fiscal). Em outros termos, pela informação da
autoridade a quo não há aquisição de suínos reprodutores, mas tão somente produção interna, o
que obviamente não gera direito ao crédito”.
2.7.1. Todavia, logo na primeiro linha da planilha produzida pela fiscalização
(Anexo I) há a informação de aquisição de suíno reprodutor fêmea, em que o campo tipo de
entrada descreve crédito de PIS e COFINS para revenda, o CFOP descreve uma operação de
compra para comercialização (1102) e a coluna tributação encontra-se preenchida com a
informação “tributado”. Destarte, deve ser revertida a glosa para suínos reprodutores adquiridos
para revenda.

2.8. Ao final, a Recorrente pleiteia CORREÇÃO MONETÁRIA de seus
créditos pela SELIC, tese que encontra guarida em Repetitivo do Tribunal da Cidadania, como
reconheceu esta Turma por unanimidade de votos em Acórdão recente (outubro de 2020) da
lavra do Conselheiro Lázaro, o qual replico a Ementa (vez que de elevada sabedoria e
capacidade de síntese) como razões de decidir:
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa
forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária
ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela
Receita Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
2.8.1. Assim, considerando que trata-se de pedido de ressarcimento de
contribuições sem compensação vinculada, de rigor a concessão da correção monetária dos
créditos da Recorrente pela SELIC a partir do tricentésimo sexagésimo primeiro dia após o
protocolo do PER.

Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.602 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.905337/2011-06

3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para reverter a glosa sobre 1. Serviços empregados na
manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais empregados na manutenção
predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza das máquinas e instalações
industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos trabalhadores e produtos
intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e serviços utilizados na
manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados nas caldeiras e torres de
resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes utilizados para o
acondicionamento e movimentação interna de produtos semielaborados; 5. serviços de coleta de
lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento de água potável, lavagem de
uniformes, dedetização e industrialização por terceiros; 6. Aquisição de ração animal, farelo de
soja, óleo degomado, milho, soja desativa de cooperativas de produção agropecuária, nos limites
descritos na Lei 10.925/04; 7. Suínos reprodutores adquiridos para revenda; 8. Fretes no sistema
de parceria e integração, de insumos no curso do processo produtivo; 9. Das despesas com a
manutenção de poço artesiano; 10. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota
em 60% do crédito básico.
3.1. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do 361° dia
após a data do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3333
DF CARF MF
Original